Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729314-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JULIANE CARVALHO SIMPLICIO DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39758692. Considerando que a agravada ainda não foi citada, é desnecessário que seja intimada para contrarrazões (STJ, T 1., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR